Tribunal: STF
Processo: ARE 1387472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 13.95412019. MILITAR QUE POSSUÍA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 17.43512012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUANDO SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO POR DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 QUE ESTABELECE NOVA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL EXERCIDA POR MEIO DA EDIÇÃO DA LEI FEDERAL 13.954/2019. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, COM ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. ENTENDIMENTO DO STF NAS ACOs 3350 e 3396 QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. MATÉRIAS QUE NÃO SÃO PRIVATIVAS DO LEGISLADOR ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE DISPOR SOBRE A ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ESTADO DO PARANÁ QUE REFERENDOU AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019 NÃO RECONHECIDA PELA VIA DIFUSA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões do recurso, busca-se, em síntese, afastar a cobrança da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos por policial militar da reserva remunerada com base na Lei 13.954/2019 e manter a exigência do tributo com base na Lei estadual 17.435/2012 do Paraná.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Constata-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”



    No que diz respeito especificamente às alíquotas da contribuição previdenciária para inatividade e pensão para os policiais e bombeiros militares estaduais fixadas com base na Lei 13.954/2019, essa Corte já se pronunciou sobre sua inconstitucionalidade, nos seguintes termos:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível” (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei 13.954/2019, no caso dos autos.



    Observe-se que as questões atinentes aos eventuais valores a serem restituídos ou devidos em razão da inconstitucionalidade da exação em discussão, inclusive quanto a prescrição e correção monetária, cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente